Tribunal: TJES
Processo: 5011808-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011808-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ROSIMERE BIANCHI XAVIER CORDEIRO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011808-75.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:
ROSIMERE PEREIRA BIANCHI

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO CONVENIADO. TRATAMENTO NEGADO PELO PLANO. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DESNECESSÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ROSIMERE PEREIRA BIANCHI em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora alega que ao realizar um exame de rotina foi diagnosticada com Adenocarcinoma Endocervical, dessa forma, para confirmar o diagnóstico, seu médico solicitou um primeiro exame, cujo resultado foi inconclusivo. Em vista disso, foi solicitado o procedimento, denominado "Histerocopia Cirurgica com Biopsia e/ou Curetagem Uterina, Lise de Sinequias, Retirada de Corpo ES", com a utilização do instrumento "Alça Ressectoscópio Tempo Sublime", mas o mesmo foi negado pelo plano de saúde. Em vista disso, a autora buscou o judiciário para conseguir a realização do exame e indenização por danos morais.

O juízo deferiu o pedido liminar para o plano autorizar a realização do procedimento.

Em sede de contestação, o plano de saúde alega que uma junta médica analisou o caso e deu o parecer de que outro procedimento seria o indicado para o caso. A fim de desempatar as opniões, um terceiro médico foi convocado e produziu um parecer no mesmo sentido do plano de saúde. Dessa forma, pede, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, visto a necessidade de prova pericial. No mérito pede pela improcedência do pedido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pleito autoral, confirmando a tutela deferida anteriormente, e condenando a ré ao pagamento à autora, do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, a partir da presente decisão. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC..

Irresignado com a sentença proferida no ID 4125704, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial.

No mérito, alega a regularidade da sua conduta visto que o procedimento requerido pelo médico foi tido como desnecessário sendo outro mais indicado para a situação pela Auditoria Médica e pelo Médico desempatador. Alega ainda, a inexistência de dano moral, e requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alega a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de realização de prova pericial, todavia, as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Pois bem, conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados à inicial, a existência de negócio jurídico entre as partes, a solicitação do procedimento, por médico competente e conveniado ao plano de saúde, após diversos outros tipos de tratamento, inexistindo razões para a negativa de cobertura do plano, devendo ser compelido a obrigação de reembolsar a requerida com o valor pago para realizar o procedimento.
In casu
, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II do CPC.

Desse modo, apesar da alegação da requerida de estar desobrigada a custear o tratamento, ante a possibilidade de outro procedimento verificada pela Auditoria Médica, tal argumento não merece prosperar ante a existência de relatório médico indicativo da necessidade do tratamento.

Não se aplica, na presente ação, o princípio do
"Pacta Sunt Servanda
", e sim as normas do Código de Defesa do Consumidor, que é norma de ordem pública e prevalece sobre qualquer outra norma.

Antes de tudo, é preciso deixar bem claro que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos planos de saúde, consoante o disposto na Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
É claro que nessa área aplicam regras do Ministério da Saúde, mas estas não podem prevalecer sobre uma lei que é de ordem pública e de interesse social, como se vê do artigo 1º do C.D.C. As normas de ordem pública tutelam interesses maiores, que prevalecem sobre os interesses individuais das partes e não podem por estas serem afastadas. Em muitos casos, visam a proteger a parte mais fraca na relação contratual, como é o caso do consumidor.

Sendo assim, cabe frisar que Resoluções da Agência Nacional de Saúde não podem limitar os direitos do consumidor, restringindo-lhe a cobertura inerente a um contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que:

“o fato de se tratar de uma associação, com estatutos aprovados em assembleia geral, não desonera a ré da obrigação de prestar serviços a seus associados, e nessa prestação deve ela atender ao mínimo que se exige de quem atua na área. A forma assumida pela empresa que se dispõe a oferecer plano de saúde a seus clientes, sejam estes chamados de contribuintes, associados, beneficiários, ou que outro nome tenham, não a dispensa da exigência de oferecer em contraprestação ao pagamento das mensalidades o mínimo de segurança que a própria lei hoje prevê” (4ª Turma – Resp nº 254.467-SP – Relator: Min. Ruv Rosado de Aguiar – j. 19/10/2000).

Vale colacionar o ensinamento da Professora Ada Pelegrini Grinover e outros, na obra Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 6ªed., p. 501:

"quem quer contratar plano de saúde quer cobertura total, como é óbvio. Ninguém paga plano de saúde para na hora em que adoecer, não poder ser atendido. De outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui de antemão determinadas moléstias, cujo tratamento sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber e não prestar o serviço pretendido pelo consumidor."

Assim, a negativa da requerida em dar cobertura ao tratamento mostra-se abusiva. Isso porque o tratamento foi indicado por profissional médico habilitado, conforme formulário de solicitação de OPME’S no ID nº

4125595.

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que nos casos de negativação indevida entendo ser cabível o
quantum
de R$4.000,00 (quatro mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentos, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)